Tribunal: TJBA
Processo: 8166044-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166044-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADEILDE DE JESUS MELO

Advogado(s)
:
GILSON SILVA FERREIRA JUNIOR

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO COLEGIADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ADVERTÊNCIA SEM APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO, À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o não conhecimento de agravo interno anteriormente manejado contra acórdão.

2. A agravante sustenta que a decisão recorrida preservou, de forma indevida, a qualificação da conduta processual como erro grosseiro, sem examinar a boa-fé processual, e manteve advertência que reputa apta a gerar presunção indevida de intuito protelatório.

3. Requer o provimento do recurso para afastar a qualificação automática da conduta como erro grosseiro, reconhecer a inexistência de caráter protelatório e explicitar a ausência de fundamento para aplicação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo interno contra decisão colegiada; e (ii) estabelecer se a advertência lançada na decisão monocrática, sem imposição concreta de multa, configura presunção indevida de má-fé ou nulidade por afronta ao contraditório, à boa-fé objetiva, à colegialidade e ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 319 do RITJ/BA, é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo Presidente, Vice-Presidente, Corregedor ou Relator.

4. A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por manifesta inadequação da via eleita.

5. O juízo objetivo de admissibilidade recursal não se confunde com a apuração de má-fé processual. O não conhecimento do recurso decorre da inadmissibilidade manifesta, e não da atribuição de conduta abusiva à parte.

6. A advertência consignada na decisão monocrática não constitui penalidade. Representa apenas ressalva quanto às consequências processuais legalmente previstas para a reiteração de expedientes infundados. Inexistindo aplicação concreta de multa, não há gravame autônomo a justificar reforma.

7. Não há violação ao contraditório, ao devido processo legal, à boa-fé objetiva nem ao princípio da primazia da resolução do mérito, porque tais vetores não afastam os pressupostos objetivos de cabimento recursal.

8. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. Ausentes tais vícios, correta a rejeição dos aclaratórios.

9. A agravante não apresenta argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar inconformismo com conclusão juridicamente adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, sendo inadmissível sua interposição contra acórdão.

2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro e impede a aplicação da fungibilidade recursal.

3. A advertência judicial desacompanhada de imposição concreta de multa não configura sanção processual nem presume, por si só, má-fé ou intuito protelatório.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do entendimento adotado, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8166044-15.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ADEILDE DE JESUS MELO e como apelada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 11 de Novembro de 2025.